Tribunal: TJDFT
Processo: 0741448-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PECÚLIO POR MORTE. DISTINÇÃO ENTRE PECÚLIO POR MORTE E PENSÃO POR MORTE COMPLEMENTAR. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA DO PECÚLIO POR MORTE. LIVRE DESIGNAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. AUTONOMIA DA VONTADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Reexaminando os autos, reconheço a existência de erro material na fundamentação do julgado embargado no que tange à aplicação dos precedentes colacionados no v. Acórdão ao caso em análise.
2. Os precedentes colacionados ao v. Acórdão embargado referem-se à pensão por morte complementar, situação diversa da tratada no caso em análise, pois versam os autos sobre a percepção de pecúlio por morte, benefício que se assemelha ao seguro de vida, e não à pensão por morte.
3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, e não às entidades de previdência privada” (AgInt no AREsp n. 1.300.461/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021).
4. Nos contratos de seguros de vida, a instituição beneficiária no seguro de vida é ato personalíssimo do estipulante, que pode indicar livremente os beneficiários.
5. Considerando que, mesmo após constituir união estável com o Embargado, a estipulante não procedeu, nos termos do artigo 791 do CC, à substituição do rol de beneficiários, deve prevalecer a vontade da segurada falecida, manifestada livremente na indicação da sua irmã como beneficiária do pecúlio.
6. Embargos de Declaração providos. Unânime.